Tribunal: STJ
Processo: 0081116-63.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078511 - MG(2026/0081116-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VALDINEI ROSÁRIO ALVES DOS REIS
ADVOGADOS
: CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
GABRIEL AMBROSIO HORSTH PORTES - MG155060
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO
HABEAS CORPUS.
LEGAL. LAPSO TEMPORAL DE 5 DIAS CORRIDOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do entendimento firmado nesta Corte, às ações referentes
a matéria penal ou processual penal, deve ser aplicada regra específica
prevista no
Código de Processo Penal, segundo a qual todos os
art. 798
prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se
interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Fica afastado,
portanto, o disposto no art. 219 do novo Código de Processo Civil, o
qual se refere à contagem dos prazos em dias úteis.
2. Na hipótese, a decisão impugnada foi publicada no DJEN em
(e-STJ fl. 269), quarta-feira, com início do prazo recursal em
11/3/2026
quinta-feira, e término no dia
segunda-feira.
12/3/2026,
16/3/2026,
Contudo, o presente recurso foi protocolado somente em 18/3/2026,
quarta-feira (e-STJ fl. 279), quando já transcorrido o quinquídio legal,
sento, portanto, intempestivo.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 107858b4-9a79-4201-bb48-cf0ef9ac2300

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56529048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 107858b4-9a79-4201-bb48-cf0ef9ac2300

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078511 - MG(2026/0081116-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VALDINEI ROSÁRIO ALVES DOS REIS
ADVOGADOS
: CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
GABRIEL AMBROSIO HORSTH PORTES - MG155060
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO
HABEAS CORPUS.
LEGAL. LAPSO TEMPORAL DE 5 DIAS CORRIDOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do entendimento firmado nesta Corte, às ações referentes
a matéria penal ou processual penal, deve ser aplicada regra específica
prevista no
Código de Processo Penal, segundo a qual todos os
art. 798
prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se
interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Fica afastado,
portanto, o disposto no art. 219 do novo Código de Processo Civil, o
qual se refere à contagem dos prazos em dias úteis.
2. Na hipótese, a decisão impugnada foi publicada no DJEN em
(e-STJ fl. 269), quarta-feira, com início do prazo recursal em
11/3/2026
quinta-feira, e término no dia
segunda-feira.
12/3/2026,
16/3/2026,
Contudo, o presente recurso foi protocolado somente em 18/3/2026,
quarta-feira (e-STJ fl. 279), quando já transcorrido o quinquídio legal,
sento, portanto, intempestivo.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VALDINEI ROSÁRIO ALVES
DOS REIS contra decisão monocrática, da minha lavra, que não conheceu do
.
mandamus
Nas razões do presente agravo, a defesa reitera, em síntese, que a busca
domiciliar foi ilícita, por inexistir consentimento válido do morador, afirmando que tal
consentimento não foi confirmado em juízo e que se baseou exclusivamente no
depoimento dos policiais, o que seria insuficiente.
Documento eletrônico VDA56272007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 61781685-fbab-4ab3-99ab-f90766dffd45

Aduz que o agravante não foi informado do direito ao silêncio no momento da
abordagem, o que comprometeria a validade do suposto consentimento. Defende que a
prova é ilícita e, por derivação, impõe-se a absolvição.
Sustenta, ainda, que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, tendo
em vista a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 5,8 kg de maconha),
afirmando que o aumento deveria se dar no patamar de
e não de
conforme
1/6,
1/4,
precedentes desta Corte.
Aduz, ademais, que houve confissão relevante, pois o agravante reconheceu
que a droga e a arma estavam em sua residência, sendo contraditório admitir o
consentimento para ingresso no domicílio e afastar a atenuante da confissão. Defende a
aplicação da atenuante, ainda que em fração reduzida, invocando o Tema n. 1.194/STJ.
Registra, por fim, a desistência do pedido relativo à aplicação da causa de
aumento do
IV, da Lei de Drogas em substituição ao crime do Estatuto do
art. 40,
Desarmamento, por demandar revolvimento fático-probatório.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental. Pleiteia, ainda, caso não
seja conhecido o recurso por intempestividade, a análise do mérito para eventual
concessão da ordem de ofício
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece ser conhecido por intempestividade.
Dispõe o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça:
art. 258

A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte
Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de
liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas
corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em
mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção
ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

O agravo regimental, portanto, deve ser interposto no prazo de 5 dias,
conforme estabelecido no artigo acima transcrito.
Deve-se ressaltar que, nos termos do entendimento firmado nesta Corte, nas
ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as regras do artigo
219 do novo Código de Processo Civil, referente à contagem dos prazos em dias úteis,
porquanto o Código de Processo Penal, em seu artigo 798, possui disposição específica
Documento eletrônico VDA56272007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 61781685-fbab-4ab3-99ab-f90766dffd45

, segundo o qual
a respeito da contagem dos prazos
todos os prazos correrão em cartório
e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia
.
feriado
Com feito, o entendimento desta Corte Superior está fixado no sentido de que,
no processo penal, iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe ou
se suspende em decorrência de feriado ou da suspensão de expediente forense, exceto se
coincidir com o termo final, hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil
seguinte.
Na hipótese, a decisão impugnada foi publicada no DJEN em
(e-
11/3/2026
STJ fl. 269), quarta-feira, com início do prazo recursal em
quinta-feira, e
12/3/2026,
término no dia
segunda-feira. Contudo, o presente recurso foi protocolado
16/3/2026,
somente em
quarta-feira (e-STJ fl. 279), quando já transcorrido o quinquídio
18/3/2026,
legal, sento, portanto, intempestivo.
No mesmo sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, com fundamento no
XX, do Regimento Interno do Superior
art. 34,
Tribunal de Justiça.
2. A defesa alegou cerceamento de defesa em razão da negativa de juntada de
certidão de antecedentes criminais da vítima, sustentando que tal documento
seria relevante para o julgamento pelo Tribunal do Júri, especialmente para
fundamentar teses de legítima defesa ou animosidade recíproca.
3. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de cinco dias corridos,
previsto no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 258
mesmo considerando a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria
Pública.
4. Além disso, a defesa interpôs dois agravos regimentais contra a mesma
decisão, configurando preclusão consumativa e violação ao princípio da
unirrecorribilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo legal e em duplicidade, em violação ao princípio da
unirrecorribilidade, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O prazo para interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de
Justiça é de cinco dias corridos, conforme o
do Regimento Interno do
art. 258
STJ, sendo considerado intempestivo o recurso interposto após o decurso
desse prazo.
Documento eletrônico VDA56272007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 61781685-fbab-4ab3-99ab-f90766dffd45

7. A prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública foi observada,
mas o recurso foi interposto fora do prazo legal, configurando a
intempestividade.
8. A interposição de dois agravos regimentais contra a mesma decisão viola o
princípio da unirrecorribilidade e implica a preclusão consumativa,
impedindo o conhecimento do segundo recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:RISTJ,
CPP,
I;
art. 258;
art. 392,
CPP,
§ 1o.
art. 400,
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
550.307/SP,
Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
2/3/2020;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
385.012/SP,
14/2/2018.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
1.035.978/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/3/2026,
17/3/2026.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO PARA
INTERPOSIÇÃO.

DO
RISTJ.
CINCO
DIAS.

ART.
258
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que
deu parcial provimento ao seu recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi
interposto dentro do prazo legal de cinco dias, conforme estabelecido no
do Regimento Interno do STJ.
art. 258
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de cinco dias, tornando-o
intempestivo.
4. A contagem do prazo para agravos em matéria penal não segue as regras
do CPC sobre dias úteis, conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental em matéria penal deve ser
interposto no prazo de cinco dias corridos, conforme o
do Regimento
art. 258
Interno do STJ, não se aplicando a contagem em dias úteis do CPC".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258.
Jurisprudência relevante citada: AgRg nos EDcl no
,
AREsp n. 2.519.295/PR
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
; AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
13/8/2024
886.671/PE,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024.
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.194.697/RN
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
12/3/2026.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
DA
. PRAZO DE
ART. 39
LEI N. 8.038/1990
Documento eletrônico VDA56272007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 61781685-fbab-4ab3-99ab-f90766dffd45

INTERPOSIÇÃO.
CINCO
DIAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Mesmo após a entrada em vigor da
, o prazo para
Lei n. 13.105/2015
interposição de agravo regimental, no processo penal, é de 5 dias, de acordo
com os arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
2. No caso em exame, é intempestivo o agravo regimental interposto após o
lapso de 5 dias. A decisão agravada foi publicada em
assim, foi
10/11/2025;
considerado como data inicial para contagem do prazo o dia 11/11/2025.
Portanto, o lapso recursal se encerrou no dia
contudo, o
17/11/2025,
regimental foi protocolado somente no dia 23/11/2025.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 3.061.924/SC
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/3/2026,
11/3/2026.

De todo modo, ainda que superado o óbice temporal, não se vislumbra
ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Conforme consignado na decisão agravada, no tocante à alegação de nulidade
da busca domiciliar, as instâncias ordinárias reconheceram, com base nos elementos dos
autos, a existência de consentimento do morador para o ingresso dos policiais, bem como
a presença de fundadas razões, consistentes em denúncia de armazenamento de drogas e
posterior apreensão de significativa quantidade de entorpecente, arma de fogo de uso
restrito e munições no interior da residência.
A desconstituição de tais conclusões demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus.
Quanto à dosimetria da pena, a exasperação da pena-base foi devidamente
fundamentada na expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 5,8 kg
de maconha), nos termos do
da
, não se evidenciando
art. 42
Lei n. 11.343/2006
desproporcionalidade ou ilegalidade manifesta.
No que se refere à atenuante da confissão espontânea, o Tribunal de origem
consignou tratar-se de confissão qualificada, sem assunção integral da prática delitiva,
circunstância que, segundo a jurisprudência desta Corte, autoriza o afastamento da
atenuante prevista no
III, “d”, do Código Penal. A revisão desse entendimento
art. 65,
igualmente demandaria incursão no acervo fático-probatório.
Por fim, registre-se que a própria defesa desistiu do pedido relativo à
aplicação da causa de aumento do
IV, da
em substituição à
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
condenação pelo crime previsto no
da
.
art. 16
Lei n. 10.826/2003
Diante desse contexto, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço

Documento eletrônico VDA56272007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 61781685-fbab-4ab3-99ab-f90766dffd45

É como voto.
Documento eletrônico VDA56272007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 61781685-fbab-4ab3-99ab-f90766dffd45

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.078.511 / MG
Número Registro: 2026/0081116-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01890513320158130433
0433150189051
10000252039847000
10000252039847001
10433150189051001 1890513320158130433 20398476420258130000 433150189051
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA
ADVOGADOS : CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
GABRIEL AMBROSIO HORSTH PORTES - MG155060
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: VALDINEI ROSÁRIO ALVES DOS REIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VALDINEI ROSÁRIO ALVES DOS REIS
Documento eletrônico VDA56492959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: 89b71513-b071-4dd4-9ec1-eba1fe3a4677

ADVOGADOS : CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
GABRIEL AMBROSIO HORSTH PORTES - MG155060
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA, pela parte: AGRAVANTE:
VALDINEI ROSÁRIO ALVES DOS REIS.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: 89b71513-b071-4dd4-9ec1-eba1fe3a4677